Tribunal: TJSP
Processo: 0010591-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pela leitura de obra literária – Recurso ministerial requerendo o afastamento da decisão que concedeu a remição – Descabimento – Artigo 126 da Lei de Execução Penal – Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Leitura de obra literária que não pode ser considerada mera atividade recreativa – Parecer favorável no que concerne ao aproveitamento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pela leitura de obra literária – Recurso ministerial requerendo o afastamento da decisão que concedeu a remição – Descabimento – Artigo 126 da Lei de Execução Penal – Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Leitura de obra literária que não pode ser considerada mera atividade recreativa – Parecer favorável no que concerne ao aproveitamento da leitura – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010591-45.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ANDRE FARIA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. Vencido o Segundo Juiz, Dr.
Andrade de Castro que dava provimento ao agravo ministerial para cassar a
decisão atacada e não declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010591-45.2020.8.26.0996 -Voto no 19425
2
Agravo em Execução Penal no
0010591-45.2020.8.26.0996
Voto no
19425
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: André Faria Guimarães
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Remição pela leitura
de obra literária
Recurso ministerial requerendo o
afastamento da decisão que concedeu a remição

Descabimento Artigo 126 da Lei de Execução Penal
Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
Leitura de obra literária que não pode ser considerada
mera atividade recreativa
Parecer favorável no que
concerne ao aproveitamento da leitura RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão copiada às fls. 43/44, que declarou a remição de 04 (quatro)
dias de pena, pela leitura de obra literária, ao sentenciado André
Faria Guimarães.
Inconformada, recorre a Justiça Pública
postulando a reforma da decisão, com corolário indeferimento do
pedido de remição (fls. 01/09).
Ofertada contraminuta (fls. 13/20), o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010591-45.2020.8.26.0996 -Voto no 19425
3
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 21) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou no sentido do acolhimento do reclamo
ministerial (fls. 54/57).
É O RELATÓRIO.
2. Em que pese as alegações da Justiça
Pública, o recurso não merece provimento.
Explico.
Segundo o artigo 126 da Lei de Execução
Penal, com a redação alterada pela Lei no 12.433/2011, o condenado
que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Seguindo
tais
diretrizes,
o
Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44/2013,
preconizando a valorização das atividades de caráter complementar
para fins de remição pelo estudo, estabelecendo em seu artigo 2o:
“O Projeto visa à possibilidade de remição da pena
do
custodiado
em
regime
fechado,
em
conformidade com o disposto no artigo 126 da Lei
7.210, de 11 de julho de 1984, alterado pela Lei
12.433/2011,
de
29
de
junho
de
2011,
concomitantemente com a Súmula 341 do STJ, com
o art. 3o, III da Resolução no 02 do Conselho
Nacional de Educação e com o art. 3o, IV da
Resolução no 03 do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, o qual associa a oferta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010591-45.2020.8.26.0996 -Voto no 19425
4
educação às ações complementares de fomento à
leitura, atendendo a pressupostos de ordem
objetiva e outros de ordem subjetiva. Parágrafo
único. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses
de prisão cautelar.” (sem grifos no original)
E, para tanto, estabelece as diretrizes para
concessão do benefício: “Art. 4o Segundo o critério objetivo, o preso
terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para leitura de uma
obra literária, apresentando ao final deste período uma resenha a
respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de
avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de até
12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade de remir 48
(quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a
capacidade gerencial da Unidade”.
No caso em questão, conforme relatório de
avaliação
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária,
o
sentenciado efetuou a leitura do livro “O Código da Inteligência”, da
autoria de Augusto Cury, emitindo opinião ao final da resenha sobre
as motivações dos acontecimentos e desfecho do livro, contendo
introdução, desenvolvimento e conclusão, com parecer favorável.
Demais
disso,
possuía
boa
conduta
carcerária, sendo que não se registra o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave.
Cumpriu, pois, os requisitos legais, fazendo
jus à benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010591-45.2020.8.26.0996 -Voto no 19425
5
Registro, pela pertinência, precedente
desta Colenda Câmara, no qual participei da Turma Julgadora:
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR
LEITURA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
DEFENSIVO. Pretendida concessão da benesse ao
argumento da legalidade da medida. Pertinência.
Sentenciado em regime fechado que, em duas
leituras
sucessivas,
elaborou
as
respectivas
resenhas críticas, avalizadas por profissionais da
área da Pedagogia. Mérito, aqui, comprovado.
Remição por estudo. Interpretação extensiva do
termo legal, trazido com a Lei 12.433/11.
Coerência com a Súmula 341 do C. STJ, anterior à
própria reforma legal. Parâmetros objetivos
traçados pela Recomendação n° 44/2013 do CNJ.
Consonância com a Portaria Conjunta n° 276/2012
do CJF/MJ. Informativo n° 564 do C. STJ. Atinência
com a finalidade legal de reintegração social do
condenado. Inexistência de ofensa ao princípio da
legalidade. Compatibilidade com a estrutura de
repartição de competências legislativas. Art. 23, V,
c/c art. 24, I, ambos da CR/88. Precedentes do C.
STJ e do E. TJSP, em especial da C. 9a Câmara
Criminal deste Sodalício. Provimento.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
no
7000036-68.2019.8.26.0482; Relator Des. Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019).
Ainda no mesmo sentido, deliberou esta
Egrégia Corte:
“...não se pode considerar, atualmente, a remição
pela leitura como algo estranho ao ordenamento
jurídico, já que sua existência decorre de
interpretação extensiva ou analógica in bonam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010591-45.2020.8.26.0996 -Voto no 19425
6
partem do instituto da remição pelos estudos,
previsto no artigo 126 da LEP.
“Dessa forma, respeitado o entendimento do i.
Promotor de Justiça recorrente, a decisão judicial
ora combatida não pode ser considerada como
desprovida de fundamento legal, devendo ser
mantida por esta Corte.
A propósito, o r. decisório de Primeiro Grau
encontra
supedâneo,
inclusive,
em
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se
'HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO
POR LEITURA. ART. 126 DA LEI DAS EXECUÇÕES
PENAIS. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO PROJETO.
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINSITRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
E
DE
SEUS
SERVIDORES.
IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO APENADO DE
BOA-FÉ.
COSNTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO MAGISTRADO DAS
EXECUÇÕES. A possibilidade de remição de dias De
pena por meio da leitura foi confirmada no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça, adotando a
Corte o entendimento de que se trata de analogia
'in bonam partem' da remição por estudo,
expressamente prevista no art. 126 da Lei de
Execuções
Penais.
O
simples
fato
de
o
estabelecimento prisional contar com oferta de
trabalho e estudo não impede que a leitura seja
fonte de remição de dias de pena. Com efeito, a
Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de
Justiça, em seu art. 1o, inciso VI, limita-se a propor
que os Tribunais estimulem a remição por leitura
notadamente aos presos sem acesso a trabalho e
estudo, não erigindo óbice a que tal prática
também
seja
implementada
em
unidades
penitenciárias que já oferecem as demais espécie de
atividades ensejadoras de remição. Os vícios
administrativos identificados pelo Tribunal de
origem não tem o condão de obstar o direito do
apenado à remição. Uma vez implementado o
projeto de remição por leitura na unidade prisional
em que cumpre pena o paciente, não comprovada
má-fé do apenado e ausente dúvida fundada a
respeito da efetiva leitura e absorção da obra
literária pelo sentenciado, impõe-se a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010591-45.2020.8.26.0996 -Voto no 19425
7
direito ao apenado (...) Cumpre salientar que, à luz
do art. 130 da Lei de Execuções Penais, ' constitui o
crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou
atestar falsamente prestação de serviço para fim
de instruir pedido de remição', de modo que a
constatação de irregularidades no procedimento de
apuração de trabalho, estudo ou leitura do
apenado gera responsabilidade no assegurado ao
sentenciado de boa-fé. Ordem concedida, em
consonância com o parecer ministerial, para
restabelecer a decisão de primeiro grau que
deferira a remição de 4 (quatro) dias de pena ao
paciente” (HC 349.239/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016,
DJE
14/10/2016)”
(7a Câmara
de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7004007-09.2014.8.26.0071, Relator Des. Otavio
Rocha, j. 09.02.2017).
“Habeas Corpus. Execução Penal. Matéria de
direito. Possibilidade de impetração do writ não
obstante a previsão de recurso de agravo em
execução. Remição de pena por leitura

Interpretação extensiva in bonam partem do artigo
126 da Lei de Execuções Penais. Ordem concedida”
(1a
Câmara
de
Direito
Criminal,
HC
2026199-35.2017.8.26.0000, Relator Des. Ivo de
Almeida, j. 03.04.2017).
A decisão agravada, pois, merece ser
mantida in totum.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR